Tribunal: TJSP
Processo: 1500993-06.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – MUNICÍPIO DE TANABI – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – MUNICÍPIO DE TANABI – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos infringentes ou embargos de declaração, não sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500993-06.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI, é apelado ELIAS RODRIGUES PIAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM DO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500993-06.2019.8.26.0615 -Voto no 17079
2
VOTO No.: 17079
APELAÇÃO No.: 1500993-06.2019.8.26.0615
COMARCA DE TANABI
APELANTE: MUNICÍPIO DE TANABI
APELADO: ELIAS RODRIGUES PIAU
JUIZ DE 1° GRAU: RAFAEL SALOMÃO SPINELLI
EMENTA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU E
TAXAS
EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016

MUNICÍPIO DE TANABI
VALOR DA CAUSA
INFERIOR A 50 ORTNs. Em execução fiscal o valor do
débito inferior a 50 ORTNs admite apenas embargos
infringentes ou embargos de declaração, não sendo
cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 34 da
Lei de Execuções Fiscais Inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANABI contra
a respeitável sentença de fl. 12, cujo relatório se adota e que extinguiu a execução fiscal
movida em face de ELIAS RODRIGUES PIAU, determinando o cancelamento da
distribuição da execução fiscal, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil,
diante da ausência do recolhimento das despesas de ingresso no prazo legal.
Nas razões de apelação (fls.19/24), o apelante pugna pelo prosseguimento da ação
executiva. Aponta a ausência de intimação pessoal da apelante para que ela tivesse a
oportunidade de se manifestar acerca do prosseguimento do feito. Requer a reforma da r.
sentença, a fim de que se determine o regular prosseguimento do feito.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O recurso não merece ser conhecido.
Com efeito, a Municipalidade pretende a cobrança de IPTU e Taxas referente aos
exercícios de 2015 e 2016, correspondendo a um total de R$ 420,55 na data da distribuição,
ocorrida em 19/12/2019 (fls. 01/03).
Dispõe o artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais:
Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de
valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de
declaração.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500993-06.2019.8.26.0615 -Voto no 17079
3
1.168.625/MG de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou assentado que 50 ORTNs equivalia
em dezembro de 2000 o valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de
2001, observada a data da propositura da ação.
Logo, seguindo o entendimento do STJ, 50 ORTNs correspondiam a R$ 1.085,01,
em dezembro de 2019, valor que deverá ser usado para aferir o recurso cabível.
No caso dos autos, aplicável o disposto no artigo 34 da LEF, não se admitindo o
processamento da apelação quando o valor da execução for igual ou inferior a 50 ORTNS.
Consigna-se, ainda, ser incabível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, pois com a fixação pelo Superior Tribunal de Justiça dos critérios para aferição do
valor de alçada, não há dúvida sobre o recurso cabível ao caso, cujos pressupostos
encontram-se expressamente previstos no artigo 34 da Lei Federal no 6.830/80.
Este tem sido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação do art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de
maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.
2. Não cabe o recurso de apelação nas execuções fiscais de valor
inferior a 50 ORTNs, não se aplicando, no feito, o princípio da
fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (STJ,
Recurso Especial no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira,
j. 01/03/2011, V. U.) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTNs. RECURSO
DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. VALOR DE ALÇADA.
AFERIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. [...]. 2. Das sentenças de primeira
instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs
só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do
art. 34, da Lei 6.830/80. 3. A interposição de recurso diverso do
previsto expressamente em lei específica não configura dúvida
objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade
Recursal. 4. In casu, o Tribunal Local concluiu, com base na prova dos
autos, ser o valor da Execução Fiscal inferior a 50 ORTNs. A revisão
deste entendimento demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado
em sede de Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 5. "Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 6.
Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento
no 892.303/PR, 2a Turma, Rel. Minstro HERMAN BENJAMIN, j.
28/08/2007, V. U.) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de Roseira - Valor
executado de R$ 589,52, inferior ao valor de alçada na data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500993-06.2019.8.26.0615 -Voto no 17079
4
propositura da ação (novembro de 2018
R$ 1.055,12), mesmo
considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ

Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa
quanto aos recursos cabíveis
Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade
Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido. (TJSP, Apelação Cível 1000617-20.2018.8.26.0516, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 13/04/2020, V. U.)
(grifo nosso)
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Valor inferior ao de alçada
Hipótese em que são cabíveis embargos infringentes, tendo em vista o
baixo valor do crédito Aplicação do art. 34 da LEF Inaplicabilidade,
ademais, do princípio da fungibilidade - APELO NÃO CONHECIDO.
(TJSP, Apelação Cível 0002521-79.2002.8.26.0443, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 02/10/2019, V. U.) (grifo
nosso)
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que NÃO SE CONHEÇA DO RECURSO.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR